Tribunal: STF
Processo: RE 89545
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-11-06
Data de publicação: 1980-11-06

Ementa:
COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. DECIMO TERCEIRO SALARIO.
FUNCIONÁRIOS PUBLICOS CEDIDOS A FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. INCOMPETENCIA
DA JUSTIÇA DO TRABALHO. - E INCOMPETENTE A JUSTIÇA DO TRABALHO PARA
JULGAR DEMANDA SOBRE DECIMO TERCEIRO SALARIO, DE FUNCIONÁRIOS
PUBLICOS DA UNIÃO, LOTADOS NA FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, COM
PERSISTENCIA DO VINCULO ESTATUTARIO E REMUNERAÇÃO PAGA PELO TESOURO
NACIONAL. FUNCIONÁRIOS NÃO OPTANTES PELO REGIME TRABALHISTA E SEM
VINCULO EMPREGATICIO DE TAL NATUREZA. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.